Tribunal: TJMT
Processo: 1000795-11.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000795-11.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DRA. FABIANI PEREIRA DE SOUZA DALL ALBA
PACIENTE(S)
WILLAM THADEU LEMES DE ARAÚJO
Visto, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, em face de suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juína/MT, que decretou e manteve em seu desfavor medidas protetivas de urgência, impostas nos autos n.o 3755-18.2016.811.0025 – código: 123842, após requerimento de sua ex-mulher, a vítima Sherlyane Oliveira Silva, a qual lhe imputa o suposto cometido do crime de ameaça.
Contextualizando os fatos da presente impetração, narra a firmatária do remédio heroico que o paciente e a suposta vítima foram casados por 14 (quatorze) anos e, desde o ano de 2015, estão divorciados judicialmente, sendo convencionado entre as partes a guarda compartilhada dos filhos do casal - Gabriel Silva Araújo e Arthur Oliveira Araújo -, os quais permaneceriam residindo com o genitor, na cidade de Porto Velho/RO.
No entanto, relata que no ano de 2016, após os menores passarem as férias escolares na residência da mãe, à época, situada na cidade e comarca de Juína/MT, o menor Arthur não retornou para a casa do pai, o qual se viu obrigado a, nos autos n.o 7039249-85.2016.8.22.0001, em trâmite na 2a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Porto Velho/RO, pugnar a busca e apreensão do infante, que foi deferida liminarmente, todavia, não cumprida, apesar do increpado ter pugnado por reforço policial.
E, após tais fatos, no dia 17/08/2016, afirma ter a ofendida registrado um boletim de ocorrência imputando ao ex-marido o cometimento do delito de ameaça e, ainda, pleiteado pela imposição de medidas protetivas de urgência, as quais foram deferidas judicialmente e estão sendo mantidas até os dias atuais.
Nessa esteira, a ilustrar o aventado constrangimento ilegal, a impetrante assevera a desnecessidade da manutenção das providências protetivas à vítima, haja vista ela residir atualmente na cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que é bastante distante de Porto Velho/RO, onde permanece morando seu suposto algoz, além de ressaltar a existência de afronta ao caráter provisório e emergencial de tais medidas, porquanto se perpetuam no tempo de forma indefinida [desde 2016], apesar do paciente não ter sido denunciado pelos fatos ilícitos a ele imputados.
Demais a isso, assevera a ausência de prova da materialidade delitiva e de indícios de autoria, sob o argumento de que “a presença da Polícia Militar tinha o intuito justamente de proteger ambas as partes de qualquer excesso ou discussão, em obediência a ordem judicial prolatada no processo n.o 7039249-85.2016.8.22.0001 da 2o Vara de Família e Sucessões da Comarca de Porto Velho – RO”.
Em arremate, assevera que o paciente é “constantemente vítima de ataques e provocações via whatsapp pela ex mulher”, de modo a se apresentarem totalmente desproporcionais as restrições a ele impostas, as quais apenas trazem prejuízos a seu nome e honra.
Por tudo o que expõe, a impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente para que sejam afastadas as medidas protetivas de urgência decretadas e mantidas nos autos n.o 3755-18.2016.811.0025 – código: 123842. E, no mérito, pugna pela ratificação da liminar porventura deferida.
Instrui a ordem com a procuração e documentos de ID 30969967 ao ID 30969977.
É o relatório.
Decido.
Há de se ter em conta, a princípio, que o Supremo Tribunal Federal firmou orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida cautelar.
Nessa toada, levando em consideração os argumentos vertidos no remédio heroico e a prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, a existência de patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional.
Isso porque, em exame perfunctório da decisão vergastada, bem como da prova amealhada aos autos eletrônicos, verifico que o d. juízo singular decretou e manteve as medida protetivas de urgência em favor da vítima, por ter ela declarado que se sente ameaçada pelo ex-marido, situação esta que perdura até os dias atuais, conforme “subsídios constantes nos autos” (ID 30969974 - Pág. 4).
Em sendo assim, nessa fase prévia, não encontro motivos para conceder liminarmente a ordem mandamental, haja vista a ausência de comprovação de súbito de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, cabendo, nesse momento, considerar o princípio da confiança no juízo da causa, que está mais próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidas, e, portanto, possui maiores condições de aquilatar a indispensabilidade das medidas protetivas de urgência.
Demais a isso, não há como desconsiderar que a matéria aventada na presente impetração confunde-se com o próprio mérito da ação de dignidade constitucional, ao que entendo, por ora, pela inviabilidade da concessão da tutela de urgência reclamada.
Com tais considerações, concluo por desaconselhada a concessão sumária do writ, reputando imprescindíveis, antes, as informações da d. autoridade tida por coatora, e a manifestação do órgão de cúpula ministerial, para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol da paciente WILLAM THADEU LEMES DE ARAÚJO.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 27 de janeiro de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator